Tribunal: STJ
Processo: 5728915-79.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822634 - GO (2024/0425276-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGILE TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: LEANDRO SOUSA FARIA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
JOÃO RICARDO CHEIN SILVA ROCHA - GO072279
AGRAVADO
: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO COSTA FARIA JUNIOR - MG188126
DEBORAH RODRIGUES AMARAL - MG214975
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF.
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA52609257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 61138f85-1088-4d8d-b40d-8a472ebf1abd

4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 61138f85-1088-4d8d-b40d-8a472ebf1abd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822634 - GO (2024/0425276-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGILE TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: LEANDRO SOUSA FARIA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
JOÃO RICARDO CHEIN SILVA ROCHA - GO072279
AGRAVADO
: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO COSTA FARIA JUNIOR - MG188126
DEBORAH RODRIGUES AMARAL - MG214975
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF.
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por ÁGILE TRANSPORTES
EIRELI E LEANDRO SOUSA FARIA contra decisão que inadmitiu o recurso especial em
razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF, por deficiência de fundamentação
quanto ao
do CPC, e por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
art. 1.022
revolvimento do conjunto fático-probatório quanto às demais alegações (fls. 334-336).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 239-240):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E
ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
FIADOR. COOBRIGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR REMANESCENTE NÃO PAGO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPACTUAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível não pode ser
conhecido quando não deduzido, adequada e oportunamente, por meio de
petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da
apelação (art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC).
2. No tocante ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, a parte
insurgente não fez provas de suas alegações, uma vez que não demonstrou a
alteração da situação fática e econômica dos autores/embargantes que
justificasse a revogação.
3. O fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor,
caso este não cumpra, conforme dispõe o
do Código Civil. Não cabe
art. 818
ao fiador exigir o benefício de ordem se se obrigou como devedor solidário.
(Precedente do STJ)
4. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos
do lugar de sua celebração, consoante disposto no
do Código Civil.
art. 113
5. Não se admite que a parte reconheça, extrajudicialmente, a existência de
débito remanescente e, judicialmente, alegue que ocorreu a quitação integral
da dívida em virtude da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium), que viola o princípio da boa-fé objetiva.
6. Inexistente a intenção de novação, mas, sim, repactuar a obrigação
originária, não há que se falar em pagamento integral da dívida.
Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

7. Enquanto a dívida não for satisfeita na sua integralidade, a ação de
execução não deve ser extinta com base no artigo 924, inciso II, do CPC, eis
que pendente saldo remanescente.
8. Honorários de sucumbência majorados, nos termos do §11,
do CPC.
art. 85
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
DESPROVIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 277-289).
Nas razões do recurso especial (fls. 294-308), interposto com fundamento no
III, “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
do Código de Processo Civil, sob o argumento de que “
art. 1.022
embora
provocado a analisar as omissões existentes no acórdão que julgou a apelação
interposta pelos Recorrentes, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve-se inerte
” e que “o TJGO deixou de analisá-las (e acolhe-las), ao argumento de que os
” (fls. 302-
aclaratórios foram opostos unicamente para fins de rediscussão da matéria
306);
(ii)
I, do Código Civil, uma vez que “
art. 838,
foi pactuado um acordo
extrajudicial entre ÁGILE e TRIVALE que resultou na quitação integral dos débitos [...] e,
”, desobrigando-o
uma vez quitada a dívida, extingue-se a fiança prestada por LEANDRO
de qualquer responsabilização (fls. 303-304);
(iii)
do Código Civil, pois “
art. 104
o negócio jurídico pactuado e cumprido é
plenamente válido e eficaz, tendo preenchido integralmente os requisitos do artigo 104
” e haveria “
do Código Civil
clara tentativa, por parte da Recorrida, de promover a
” (fls. 304-306);
novação da dívida previamente existente e integralmente quitada
(iv)
do Código de Processo Civil, porque “
art. 783
a ação de execução de
origem executa quantia de um título em que não há débito em aberto [...] a execução se
” (fls. 306-307);
torna nula, haja vista a ausência de exigibilidade do título
(v)
I, do Código de Processo Civil, visto que “
art. 803,
é de rigor que seja
declarada nula a execução [...] ao passo que o caminho, contrário, por óbvio, resulta em
” (fls. 306-307).
violação à Lei Federal
O recorrente deduz, ainda, tese de violação do benefício de ordem, não
indicando, contudo, dispositivo de lei que sustente a pretensão recursal.
No agravo (fls. 341-348), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 353-355).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

VOTO
1. No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve
art. 1.022
a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
O recurso aponta apenas o
do
como violado, falhando em
caput
art. 1.022
indicar precisamente os incisos que entende ofendidos, o que constitui, em si, deficiência
na fundamentação recursal.
Além disso, não aponta qual o defeito concreto na prestação jurisdicional,
limitando-se a afirmar que "os Recorrentes opuseram embargos de declaração (evento
65) indicando omissão pela premissa equivocada utilizada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, pois, ao contrário do ali tomado, não se objetivou em sede recursal
", deixando de indicar sequer a qual "
"
discutir o mérito da demanda
premissa equivocada
se refere o recurso.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A parte também alega violação do
do CC sem apontar qual inciso
art. 104
do dispositivo teria sido violado, como teria ocorrido tal violação pela decisão recorrida ou
como o seu cumprimento modificaria o resultado do julgamento.
O dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese do
recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma, está
caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Quanto à tese de desrespeito ao benefício de ordem, ausente a indicação de
dispositivo de lei federal violado que ampare a tese, incide a Súmula n. 284/STF.
3. No que diz respeito aos arts. 838, I do CC, 803, I e 783 do
CPC, vinculados às teses de extinção da fiança e de quitação integral da dívida, a Corte
local assim se manifestou (fls. 244-258):
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do segundo apelante, verifico que
o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor,
caso este não cumpra, conforme dispõe o
do Código Civil, in verbis:
art. 818
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao
credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.
No contrato principal celebrado entre as partes, termo de adesão ao contrato
de sistema integrado de gestão de frota, (movimentação no 01, arquivos 34/36
dos autos da execução), Leandro, ora apelante, está na qualidade de fiador,
assumindo ser coobrigado e principal pagador pela obrigação contratada.
Nesse contexto, cito as cláusulas segunda e terceira do contrato celebrado
(movimentação no 01, arquivo 36 dos autos da execução):
Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

Clausula 2a – Neste sentido, o FIADOR assume com própria, pois
próprias são, todas as obrigações da EMPRESA contratante, assumindo,
solidariamente, a responsabilidade na qualidade de coobrigado e
principal pagador, e declara aceitar o compromisso que abrange, além
da obrigação principal deste instrumento, todas as acessorias,
penalidades, multas, juros custas, honorários de advogado e tudo o mais
que derivar do contrato de prestação de serviços.
Cláusula 3a – O FIADOR e responsável pelo fiel cumprimento de todas
as cláusulas e condições deste contrato, até a quitação total das
obrigações, e declaram que renunciam aos benefícios de ordem e de
divisao, expressamente contidos nos arts. 821, 827 e 829 do Código
Civil, e ainda as faculdades, benefícios e/ou prerrogativas instituídas a
seu favor pelos arts. 366 e 834 a 839, inclusive, todas do Código Civil
Brasileiro. (g.)
Sendo assim, conforme mencionado no pacto celebrado, o fiador assumiu ser
coobrigado e principal pagador do contrato, além de renunciar ao benefício de
ordem.
[...]
Do mesmo modo, o débito executado é decorrente da obrigação principal e o
inadimplente pretérito foi renegociado. Assim, não cabe dizer que o segundo
apelante não participou do negócio jurídico celebrado.
[...]
Adianto, que, em que pese a argumentação recursal, não verifico motivos para
reformar a sentença recorrida. Explico. Insta salientar que os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração, consoante disposto no
do Código Civil. Nesse aspecto,
art. 113
verifico que, apesar das partes terem pactuado a renegociação de dívida
pretérita, após o pagamento da primeira parcela, em e-mail datado de
a colaboradora da apelada/exequente informou que o valor
18/07/2018,
negociado estava errado, da seguinte forma:
[...]
Em
e
os
19/07/2018, 25/07/2018, 10/08/2018, 27/09/2018
03/10/2018,
colaboradores da executada enviaram os seguintes e-mails para a
colaboradora da exequente:
[...]
Oportuno enfatizar que a colaboradora da empresa credora/apelada insistiu
nos e-mails enviados (movimentação no 25, aquivos 113/122) para que fosse
resolvido o débito pendente (R$ 87.847,47), porém, sem sucesso. Vejamos:
[...]
Da análise desses documentos, verifico que, em nenhum momento, a
recorrente nega a existência do débito remanescente. Pelo contrário, afirma
que, futuramente, irá negociá-lo.
Portanto, vislumbro que os embargantes, ao afirmarem, nos embargos à
execução, que quitaram o débito devido, violam os princípios da lealdade,
confiança e da boa-fé objetiva, haja vista que adotam comportamento
contraditório, que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
[...]
No e-mail enviado pela colaboradora da exequente em
em que é
11/07/2018,
especificado o parcelamento dos valores adimplidos pelos apelantes, não
consta que seu pagamento geraria a quitação do contrato. Confira-se: [...]
Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de novação repactuação da
obrigação primeva, assim como em relação à quitação da integralidade da dívida, em
face da negociação entre as partes, demandaria reavaliação do contrato e incursão no
campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51983689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:03
Código de Controle do Documento: 82934ece-ecc2-440f-82fd-8e748bebd547

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.822.634 / GO
Número Registro: 2024/0425276-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
572891579 57289157920228090051
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGILE TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : LEANDRO SOUSA FARIA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
JOÃO RICARDO CHEIN SILVA ROCHA - GO072279
AGRAVADO
: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADOS : SERGIO COSTA FARIA JUNIOR - MG188126
DEBORAH RODRIGUES AMARAL - MG214975
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52588695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 74498301-e990-4de8-b484-0ce16bd67734

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 74498301-e990-4de8-b484-0ce16bd67734